Tribunal: TJMT
Processo: 1001547-40.2017.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001547-40.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAIANE ARAUJO - CPF: 016.607.021-19 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer escrito.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001547-40.2017.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Daiane Araújo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de junho de 2021.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO ESPECIAL No 1.657.156 – RJ SOB SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 106. JULGADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONCESSÃO DOS MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS MEDICAMENTOS. RECEITURÁRIO MÉDICO. MEDICAMENTO POR TEMPO DETERMINADO. RECURSO PROVIDO.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

Os requisitos cumulativos estabelecidos na TESE FIXADA no julgado do recurso repetitivo (Recurso Especial no 1.657.156 – RJ) são aplicáveis a todos os processos distribuídos na primeira instância a partir de 4/5/2018. Em relação aos processos pendentes, com distribuição anterior à 4/5/2018, é exigível o requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ
: a demonstração da imprescindibilidade do medicamento.

Se há pedido na inicial do fornecimento de medicamento por prazo determinado, deve ser estabelecido o tempo final do fornecimento do medicamento.

VOTO

Colendos pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

““
“Ex positis”
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente ENOXOPARINA SÓDICA 40MG, 30 AMPOLAS/MÊS. Por conseguinte,
CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID no 4955794
, e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015
.”.

Inicialmente destaco que o presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no 85560/2016
, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais.

De acordo com o parecer do Ministério Público juntado no ID 40513987, este opinou para que seja acolhida a pretensão recursal do Estado de Mato Grosso, com a fixação da data final do fornecimento do medicamento.

É preciso ressaltar quanto à modulação dos efeitos da decisão do julgamento do Recurso Especial no 1.657.156 – RJ, o qual foi julgado sob sistemática dos recursos repetitivos, que os efeitos do presente repetitivo serão exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 04.05.2018, ou seja, os requisitos cumulativos estabelecidos são aplicáveis a todos os processos distribuídos na primeira instância a partir de 04.05.2018.

Em relação aos processos pendentes, com distribuição anterior à 04.09.2017, é exigível o requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ:
a demonstração da imprescindibilidade do medicamento.

Eis a Ementa do julgamento dos Embargos de Declaração oposto pela UNIÃO:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. UNIÃO. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 106. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE FORNECER MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. No caso dos autos, não há vício a ensejar a modificação do que foi decidido no julgado. 3. Todavia, tendo em vista as indagações do embargante, é necessário fazer os seguintes esclarecimentos: (a) o laudo médico apresentado pela parte não vincula o julgador, isto é, cabe ao juiz avaliar o laudo e verificar se as informações constantes nele são suficientes para a formação de seu convencimento quanto à imprescindibilidade do medicamento; (b) a exortação constante no acórdão embargado para que o juiz, após o trânsito em julgado, expeça comunicação ao Ministério da Saúde e/ou CONITEC a fim de realizar estudos quanto à viabilidade de incorporação no SUS do medicamento deferido, deve receber o mesmo tratamento da situação prevista no § 4o do art. 15 do Decreto n. 7.646/2011.
4. Necessário, ainda, realizar os seguintes esclarecimentos, agora quanto à modulação dos efeitos: (a) os requisitos cumulativos estabelecidos são aplicáveis a todos os processos distribuídos na primeira instância a partir de 4/5/2018; (b) quanto aos processos pendentes, com distribuição anterior à 4/5/2018, é exigível o requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ: a demonstração da imprescindibilidade do medicamento.
5. Embargos de declaração rejeitados. (grifei)

Assim, considerando que a presente Ação de Obrigação de Fazer foi ajuizada em 02.02.2017, isto é, anterior a 04.05.2018, o único requisito exigido para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS é a demonstração da imprescindibilidade do medicamento.

Trata-se de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela específica, ajuizada pela autora desfavor do Estado de Mato Grosso para obriga-lo a fornecer o medicamento Enoxapaina Sódica 40mg, para uso diário até 40 dias após o parto, uma vez que se não receber o tratamento adequado corre risco de ocorrer trombose, com aborto ou morte fetal intra-útero, além de causar risco a vida da autora.

O estado de Mato Grosso recorreu da sentença proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, sob o fundamento de que não houve a fixação do prazo para o fornecimento do medicamento, tendo em vista que a autora em sua inicial, pleiteou a concessão do medicamento para uso diário até logo após o parto.

Analisando os autos, verifico que razão assiste ao Recorrente, tendo em vista que a petição inicial deve conter a pretensão da parte, limitando assim a atividade jurisdicional, pois o juiz deve proferir a sentença de acordo com pedidos formulados na inicial.

Deste modo, entendo que deve ser retificada a parte dispositiva da sentença para constar a determinação de que o Estado de Mato Grosso forneça o medicamento
Enoxapaina Sódica 40mg, de uso diário até 40 dias após o parto, conforme pedido pela autora em sua inicial.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO, para que o Estado de Mato Grosso forneça o medicamento
denominado Enoxaparina Sódica 40mg, na quantidade de 30 ampolas/mês
até 40 dias após o parto.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021